Tribunal: CARF
Processo: 10380.720442/2015-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720442/2015-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.943 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
JOAO CARLOS FREMDLING FARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE. SÚMULA CARF 63. COMPROVAÇÃO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Trata-se de impugnação apresentada pelo(a) contribuinte acima identificado(a),
contra a Notificação de Lançamento de fls. 47 e seguintes, resultante de alterações em
sua Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2013, ano-calendário de 2012, que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720442/2015-97
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.943 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720442/2015-97

implicou redução do saldo do imposto de renda a restituir declarado de R$ 32.410,20,
para o valor ajustado de R$ 2.695,93, já restituído ao interessado, em face da
constatação da infração de omissão de rendimentos, relativos à fonte pagadora
Comando do Exército, no valor tributável de R$ 176.061,60, conforme descrição dos
fatos às fls. 48, in verbis:

2. Cientificado(a) em 31/12/2014 (AR às fls. 54) o(a) interessado(a) apresentou
impugnação (fls. 2/17), em 22/01/2015. Em suma, afirma tratar-se de portador de
moléstia grave, o que lhe assegura a isenção do imposto de renda em relação aos
proventos da reserva remunerada. Colaciona jurisprudência administrativa alinhada com
essa tese. Requer, ainda, a realização de diligências porventura necessárias à elucidação
dos fatos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 13/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) conhecimento do recurso voluntário pelas razões expostas nos autos
b) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
c) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
d) o laudo pericial apresentado comprova a isenção de IRPF por moléstia grave
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre o direito a isenção o IRPF do recorrente por ser portador de
moléstia grave.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância:

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.943 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720442/2015-97

3. A impugnação é tempestiva e dela se toma conhecimento.
4. No mérito, verifica-se a improcedência da impugnação.
5. Em face da argüição do interessado de ser portador de moléstia grave, cite-se que o
artigo 39, inciso XXXIII, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente,
consubstanciado no Decreto no 3.000 de 26.03.1999, e que tem como matriz legal o
artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 (com a redação dada pela Lei n. 11.052/2004),
o artigo 47 da Lei no 8.541/92 e o artigo 30, § 2o, da Lei n. 9.250/95, dispõe que “não
entrarão no cômputo do rendimento bruto os proventos de aposentadoria ou reforma,
desde que motivadas por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, fibrose cística e hepatopatia grave,
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída após a concessão da pensão ou depois da aposentadoria ou reforma”.
6. Este mesmo artigo 39, em seus parágrafos 4o e 5o, determina que:
"§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei n. 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III – da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
(negritos realizados pelo relator)
7. O laudo médico pericial, emitido pelo CMNE Cmdo 10a RM, às fls. 26, com
validade até 20/06/2019, diagnosticou que o interessado é portador da neoplasia
maligna, desde 24/01/2008.
8. Por outro lado, o interessado não possui a qualidade de militar reformado; e sim,
integrante do quadro da reserva remunerada, consoante Portaria 847-DCIP, de
03/11/2005, às fls. 29, corroborado pelo documento de fls. 28.
9. Diante disso, o pleito do interessado não comporta acolhida. Ocorre que somente
uma das duas condições estabelecidas – a de ser portador de moléstia grave – estaria
comprovada, já que a situação de militar da reserva não se autoriza com a isenção
requerida.
10. Para a análise de isenção deve a autoridade administrativa se ater ao que expressa a
lei concessiva, não se podendo interpretar de forma diversa daquilo literalmente
prescrito, conforme definido no art. 111, II, do CTN.
11. Reforça essa compreensão a conclusão extraída da Solução de Divergência n. 3 -
Cosit, de 4 de abril de 2014, que abordou o tema:
"20. Diante do exposto, forçoso é concluir que são tributáveis pelo Imposto sobre a
Renda, na fonte e na Declaração de Ajuste Anual da pessoa física beneficiária, os
proventos recebidos por militar integrante da reserva remunerada, ainda que se trate
de portador de enfermidade referida no art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.718, de 1988,
não se lhes aplicando a isenção prevista nesse dispositivo legal."
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.943 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720442/2015-97

12. Por oportuno, registre-se que os elementos de informações dos autos são suficientes
para a solução da lide, prescindindo da realização de diligências ou perícias, coniforme
aventado pela defesa.
13. Em face dos argumentos expendidos, voto pela improcedência da impugnação,
mantendo a exigência.
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Em que pesem os argumentos da decisão guerreada, entendo caber razão ao
recorrente em virtude do contido na Súmula CARF 63, que assim dispõe:
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Logo, como o recorrente possui as duas condições necessárias para o
reconhecimento do benefício, a saber; Ser portador de Moléstia Grave e estar na reserva
remunerada. Note-se que o laudo contido nas efls. 1104, dá conta de que a doença foi
diagnosticada em janeiro de 2004, portanto em período bem anterior ao do lançamento.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 109
DF CARF MF
Original